Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-18.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002919-18.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UGUINEI RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 001.540.011-55 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO AFONSO DE MELO - CPF: 758.188.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA COSTA RAMOS - CPF: 624.649.203-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ALAN FERREIRA MENDES - CPF: 038.965.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELLA ALENCAR ARAUJO ARRUDA MONTEIRO - CPF: 037.121.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA
– EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – DETENÇÃO NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE RODEIAM O CASO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O
PARECER MINITERIAL
.

A aquisição de veículo automotor abaixo do valor praticado no mercado, sem qualquer documento idôneo a comprovar a negociação, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do bem e caracteriza a prática do crime de Receptação, em sua modalidade dolosa, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Uguinei Raimundo Ferreira da Costa
, contra a r. sentença anexada sob ID. 157534210, em que foi condenado como autor do crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
,
e pagamento de
10
dias-multa
.

O apelante apresentou
razões
sob ID. 157534231, postulando, a
absolvição
do crime de receptação, ante a ausência de prova ou, alternativamente, a
desclassificação para receptação culposa
.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID. 157534233) requerendo o
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
adotando
per relationem,
as
razões do MP de 1º grau, manifesta-se pelo
desp
rovimento
do recurso, preferindo deixar de formular sumário de seu entendimento (ID. 162769152):

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que em data e hora não esclarecidos, mas até o dia 21.03.2021, por volta das 15h10min, na rodovia BR 070, KM 8.0, Barra do Garças/MT,
Uguinei Raimundo Ferreira da Costa,
adquiriu e transportou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 automóvel VW GOL 1.0 L MC5, cor branca, ano 2018/2019, placa PRX 3047/GO, com adulteração dos sinais identificadores (placa de identificação).

Em razão disso foi denunciado como incurso no crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput,
do Código Penal) e ao final do processo, condenado à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Irresignado, apresenta-se neste grau de jurisdição, visando reformar a sentença ora vergastada, requerendo a
absolvição
por ausência de provas para fundamentar a condenação ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para
receptação
na modalidade
culposa
, contudo,
sem razão.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 157530638), Boletim de Ocorrência (Id. 157534158 - pág. 4/7), Consulta de Veículo (Id. 157534158 - pág. 8/11), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 157534158 – Pág. 15); Relatório Policial (Id. 157534158 – Pág. 65); Laudo Pericial (Id. 157534158 – Pág. 68/73), corroboradas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade, que o Apelante praticou o crime de receptação, como consta da inicial acusatória.

A vítima
Ana Paula Tostes Campos
confirmou em Juízo que foi vítima de um roubo na cidade de Valparaíso/GO no ano de 2019, ocasião em que levaram o veículo Gol, cor branca.

Ademais, tem-se os depoimentos dos Policiais Rodoviários
Leandro Afonso de Melo
e
Raphaella Alencar Araújo Arruda Monteiro
que em juízo, foram uníssonos ao afirmarem que estavam realizando rondas na BR, quando se deparam com o veículo sem a placa dianteira, sendo feita a abordagem.

Relataram que durante a checagem do veículo, a numeração do chassi e dos vidros, chamaram a atenção, pois estavam fora do padrão e em averiguação mais minuciosa constatou-se que as placas pertenciam a outro veículo.

Segundo a policial Rodoviário
Raphaella
, foi possível localizar um registro de roubo/furto sobre o veículo.

O
apelante
nega ter conhecimento que o veículo era produto de crime, justificando ter adquirido o veículo da pessoa de
Alan
, pelo valor de R$38.000,00, de forma parcelada. Segundo ele entregou duas entradas no valor de R$2.000,00, sendo que o restante do valor seria pago de forma parcelada. Informou que não foi realizado contrato da negociação.

Aduziu que após perder a placa, procurou por
Alan
, solicitando a documentação para providenciar a transferência do veículo e nova placa, porém teria sido bloqueado por ele. Ainda afirmou que quando da compra, verificou a situação do veículo, não constando nenhuma pendência sobre ele.

Porém, a alegação do
apelante
é desconstituída pela declaração prestada por
Alan Laid Gomes de Oliveira,
que em sede policial, o qual afirmou que vendeu um veículo Corsa/Classic para o
apelante,
sendo combinado o pagamento de forma parcelada, aceitando o valor de R$ 2.000,00 de entrada.

Aduziu que passados dois meses, por não ter recebido da forma combinada, pegou o veículo de volta, restituindo o valor pago, não tendo mais contato com o ora
apelante,
negando ter negociado o veículo GOL.

Oras, evidente o conhecimento, pelo
apelante,
da origem ilícita do bem, vez que sequer apresentou provas de como o adquiriu, apresentando, ainda valor que não condizem com o real valor de mercado, vez que segundo ele o preço combinado foi de R$38.000, porém segundo a Tabela Fipe da época o mesmo veículo era apreçado por R$ 52.000,00, não havendo sequer justificativas para a discrepância desse valor, senão que ele era objeto de crime.

Nesse prisma, é assente que a desproporção no valor do bem, é característica apta a condução da condenação pelo crime de receptação, vez que se deve presumir trata-se de coisa obtiva por meios escusos. Nesse sentido:

(...) I -
Preserva-se a condenação do agente que adquire bem que pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
, quando demonstrada a autoria por meio de sua própria confissão a respeito da aquisição e do valor pago, em cotejo com o laudo de avaliação econômica acostado nos autos, tudo corroborado por depoimento do policial condutor do flagrante. (TJ-DF 00018628320188070008 DF 0001862-83.2018.8.07.0008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 18/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Ademais, o apelante não apresentou qualquer prova da transação realizada, seja da realização do pagamento junto ao suposto vendedor com a realização da
tradição
com contrato de compra e venda, recibo ou apresentação de documentação do veículo.

Por fim, ao contrário do alegado por ele, contato que ele sequer se preocupou em verificar a documentação e situação do veículo junto ao Órgão Trânsito responsável, até mesmo, fato comum em situação de venda, para dar início aos trâmites de transferência,
pois ficou por mais de 1 ano com o veículo com
“documento supostamente irregular”
,
o que evidência o conhecimento da ilicitude do objeto e, portanto, da existência do dolo, não havendo que se falar em desclassificação da conduta.

Não fosse o suficiente, a afirmação do Apelante de que desconhecia a origem ilícita do veículo, não possui qualquer respaldo probatório, especialmente porque, ele deixou de apresentar qualquer prova que demonstrasse sua alegação, o que poderia ser feito ante a apresentação de qualquer documento que comprovasse a existência da negociação.

Por fim, registre-se que, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do
apelante
de que não sabia estar adquirindo objeto de origem ilícita.

Assim, considerando que o
apelante
não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que praticou o delito de receptação na modalidade dolosa, não há que se falar em absolvição e, tampouco, em
desclassificação
, porquanto, robustamente delineado nos autos a ciência acerca da origem ilícita do objeto.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

(...) Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de receptação, não há que se falar em absolvição, de modo que, a posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens, o que não restou evidenciado. (N.U 1010802-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

(...) É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (N.U 0006558-48.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

No contexto que ora se apresenta, é notório que o Apelante conduziu coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher seu pleito absolutório ou desclassificatório.

Diante do que foi exposto, portanto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso de Apelação Criminal interposto por
Uguinei Raimundo Ferreira da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023